Tribunal: STF
Processo: RE 89452
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Interpretação do art. 690, § 2º do Código de Processo Civil. Recurso não admitido pela letra "a", em face da Súmula 400, e pela letra "d", por não comprovada a divergência, com os requisitos exigidos no art. 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.